Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a intenção nociva de prejudicar, é imprescindível a efetiva demonstração do dolo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.